Tribunal: STF
Processo: RE 93902
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
Pronuncia.  Indicios suficientes de autoria.  Segundo o
disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal,  bastam,  para  a
pronuncia, indicios suficientes de  autoria.  Nega  vigencia  a  esse
dispositivo decisão que, entendendo que confissão por  comparecimento
espontaneo a Policia e tomada  de  depoimentos,  ali,  incriminadores
quanto a autoria não são provas diretas e liquidas de que o réu  seja
o autor do delito, deixa de examina-las, em face, também de a revelia
da re devidamente citada e da não localização  das  testemunhas  para
deporem em Juízo, como indicios, para  verificar  se,  no  caso,  são
estes suficientes. Recurso  extraordinário  conhecido  e  provido  em
parte.